Tribunal: TJMT
Processo: 1018464-68.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018464-68.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROMILDO RODRIGUES LADEIA - CPF: 482.400.871-91 (APELADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação nº
1018464-68.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Telefônica Brasil S.A.

Apelado:
Romildo Rodrigues Ladeia

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – REVELIA – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – ACORDO – PAGAMENTO REALIZADO – MANUTENÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

Restou demonstrado de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação nº
1018464-68.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Telefônica Brasil S.A.

Apelado:
Romildo Rodrigues Ladeia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Romildo Rodrigues Ladeia julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito, determinando a exclusão definitiva do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenando a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante suscitou a preliminar de relativização dos efeitos da revelia. No mérito, alega que o contrato que deu ensejo a inscrição no cadastro de inadimplentes é distinto daquele mencionado na exordial. Segue afirmando a inexistência do dano moral ou, subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado, bem como pela aplicação dos juros de mora somente a partir do arbitramento.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 88609993), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação nº
1018464-68.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Telefônica Brasil S.A.

Apelado:
Romildo Rodrigues Ladeia

V O T O

Cinge-se dos autos que Romildo Rodrigues Ladeia ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra Telefônica Brasil S.A., alegando as partes firmaram acordo para a regularização de débitos existentes com a empresa de telefonia, contudo, mesmo após o pagamento do valor convencionado, a ré manteve seu nome no cadastro de inadimplentes.

A ré deixou de apresentar contestação, conforme certidão de id. 86609969, dando ensejo à decretação da revelia (id. 88609977), tendo o douto magistrado julgado a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a empresa de telefonia recorre sustentando que não cometeu qualquer ato ilícito a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que a negativação é decorrente da inadimplência de contrato diverso daquele constante na inicial. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como pela aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

De proêmio, a preliminar arguida de revelia confunde-se com o mérito e com ele será apreciada.

Pois bem. Após detida analise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante. Explico.

Não apresentando a contestação, foi decretada a revelia, de modo que contra ela deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, acertadamente mencionado na sentença, ante a constatação que a prova dos autos são suficientes para o acolhimento do pleito inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito do autor, em específico a suposta legalidade da cobrança, não podem ser conhecidas nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Ainda que fosse permitido o exame dessas matérias, não haveria alteração no julgado. Nota-se que a apelante não colacionou aos autos qualquer documento para corroborar as suas alegações, de modo que não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Por sua vez, denota-se que o apelado aduz na exordial que foi celebrado um acordo com a empresa de telefonia, que foi devidamente cumprido, sendo indevida a manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, verifico que o recorrido colacionou o extrato do Serasa, no qual consta o registro efetuado pela apelante, demonstrando que a negativação é decorrente da dívida discutida na inicial (id. 88609956).

Sendo assim, entendo que a apelante praticou ato ilícito e deve indenizar, pois, agiu de forma negligente ao manter o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

O próprio ato praticado pela apelante conduz à ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral do apelado, se alastrando no âmbito social. Tais fatos, por si só, comprometem a moral da pessoa que passa por situação vexatória e constrangedora.

Ademais, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome no SERASA/SPC, por si só já configura injusta agressão à honra, a imagem e ao bom nome do apelado, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nestes termos, o ato arbitrário é confesso e o dano moral é consequência, uma vez que o apelado cumpriu o acordo firmado e mesmo assim a empresa manteve seu nome negativado.

Quanto ao dano moral, este por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nesse sentido manifestou esta Câmara em acórdão da minha relatoria,
in verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO.

A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.
O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos temos da súmula 54 do STJ.”
(RAC n. 4618/2011, j. 08.06.2011)

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelado, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao pedido de incidência de juros de mora a partir do arbitramento, a razão não lhe acompanha, visto que a forma fixada na sentença está em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, deixo de fixar os honorários advocatícios, uma vez que a verba já foi arbitrada no patamar máximo de 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021